Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Vistos, etc. BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0715614-34.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD. Confira-se a Decisão, in verbis: "A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: ‘A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado’ (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente". Opostos Embargos de Declaração, sobreveio nova Decisão a qual transcrevo: "Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida ao ID no 131468248, que indeferiu a reiteração de diligências pelos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, determinando o retorno dos autos para o arquivo provisório. O embargante sustenta a existência de contradição no decisum por entender que o requerimento deve ser deferido, haja vista que o feito permaneceu no arquivo provisório por 1 (um) ano. Intimada, a parte embargada quedou-se inerte. É o breve relatório. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida ao ID no 131468248, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Retornem-se os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão ID no 96799275. Intimem-se." Inicialmente, o agravante alega o cabimento do recurso. Narra que foram realizadas diligências com intuito de satisfazer a pretensão executória, todavia, todas restaram infrutíferas. Assim, houve requerimento de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, o qual foi acolhido. Considera que já foi ultrapassado tempo razoável a justificar a realização das novas diligências requeridas e que não há qualquer impedimento que justifique o indeferimento de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo de origem. Tece considerações sobre o princípio da cooperação. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata realização de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada no sistema SISBAJUD e, no mérito, sua reforma. Preparo acostado ao ID 40342925. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que a pretensão recursal do Agravante justifica a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Observa-se que o Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 22/06/2021, conforme se verifica do ID 95941219 - Pág. 1/3, dos autos principais. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, em razão do transcurso de lapso temporal relevante desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do Agravado, a revelar, em princípio, ser crível que nesses 1 ano e 4 meses tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Nessas condições, defiro o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa via sistema Sisbajud, com ordem de bloqueio e penhora dos valores eventualmente encontrados em contas correntes, poupanças e aplicações financeiras em nome do Agravado, no limite do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator